Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-34.2018.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO A NOVO JULGAMENTO. ANÁLISE LIMITADA À MERA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EMBASEM A VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO VALORATIVO ACERCA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO A NOVO JULGAMENTO. ANÁLISE LIMITADA À MERA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EMBASEM A VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO VALORATIVO ACERCA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A soberania dos veredictos é assegurada à instituição do Júri, nos termos do art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. Com vistas à conciliação do referido princípio constitucional com o teor do art. 593, III, "d", CPP, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o reconhecimento da manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos e a submissão do réu a novo julgamento somente será possível quando inexistirem quaisquer provas que embasem a versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, o Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação interposta com base no referido dispositivo, deverá limitar-se à análise da existência de provas que embasem a decisão dos jurados, abstendo-se de um juízo valorativo sobre o conjunto probatório apresentado (STJ. AREsp n. 1.803.562/CE). No presente caso, há bastantes provas que subsidiam a versão acusatória, especialmente se considerado o depoimento prestado pela testemunha visual do crime, afigurando-se impossível a submissão do apelante a novo julgamento para o afastamento da qualificadora e a incidência de circunstância minorante.
2. A pena atribuída ao apelante e o regime inicial imposto para o seu cumprimento foram determinados com equilíbrio e justiça, não havendo razão alguma para a sua alteração de ofício.
3. Recurso desprovido.